Tribunal: TJMT
Processo: 1007297-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007297-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO CARLOS MARTINS - CPF: 025.244.331-45 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANA APARECIDA VIDAL - CPF: 694.836.201-04 (RECORRENTE), REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA - CNPJ: 25.152.779/0001-91 (RECORRIDO), LUCIANO DA SILVA BILIO - CPF: 809.889.971-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA BILIO - CPF: 804.401.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007297-60.2020.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente
s
:
APARECIDO CARLOS MARTINS
E
ANA APARECIDA VIDAL

Recorrida:

REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-24/09/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA.

CHEQUE
SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL
COM PESSOA ESTRANHA A LIDE
.
CIRCULAÇÃO.

ENDOSSO TRANSLATIVO DO TÍTULO DE CRÉDITO E
M FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS TÍTULOS DE CRÉDITO.
INOPONIBILIDADEDE
EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O PORTADOR DE BOA-FÉ
.

INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEMANDANTES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADO
PEL
A
ENDOSSATÁRI
A
, APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO
C
. STJ.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há se falar em complexidade da causa e, consequentemente, em incompetência dos Juizados Especiais,
porquanto restou incontroversa a emissão das cártulas pelos demandantes, bem como a sua circulação até a empresa Recorrida
.

2.
Trata-se de ação em que
os Recorrentes APARECIDO CARLOS MARTINS E ANA APARECIDA VIDAL
postula
m
reparação por danos morais, em decorrência d
e inscrição indevida
de
dívida oriunda de
cheque
sustado por desacerto comercial junto a
Transportadora Pontal
.

3
.
O cheque representa obrigação autônoma e independente, ou seja, a partir do momento de sua emissão desvincula-se do negócio jurídico originário, de maneira que a abstração e autonomia desse título apenas podem ser questionadas, diante de prova contundente capaz de abalar a presunção de veracidade que o mesmo
encerra,
em razão de constituir uma ordem de pagamento à vista (
arts
. 13 e 32 da Lei n.º 7.357/85).

4
.
O
terceiro de boa fé, ao receber o cheque nominal, passa a ser titular de todos os direitos emergentes do título, podendo, inclusive promover a cobrança do cheque contra o emitente e outros (art. 47 da Lei n.º 7.357/85).

5. Destarte, t
endo havido a circulação do cheque de titularidade d
os
Recorrente
s
, não se pode considerar ilícito o apontamento do título
perpetrado pela empresa Recorrida
,
pois é
direito do portador
de boa-fé
buscar a satisfação do crédito.

6.
Hipótese em que não se discute o negócio subjacente, uma vez que aplicável o princípio da
inoponibilidade
das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. As obrigações decorrentes dos títulos de crédito são abstratas, autônomas e independentes, nos termos do art. 13 da Lei doCheque.

7.

Destarte, considerando que
a
Recorr
ida
utilizou adequadamente da via
extra
judicial para a cobrança da dívida consubstanciada no título – cheque -, não há se falar em ato ilícito passível de indenização.

8
.
Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado:
“
Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua
circulação

.
Ademais, a
inoponibilidade
das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito
” (.
.
.
)
(Precedentes do STJ.
REsp
: 1124709 TO2009/0032819-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2013
).

9
.
Sentença
reformada.

1
0
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que os Recorrentes APARECIDO CARLOS MARTINS E ANA APARECIDA VIDAL postulam reparação por danos morais, em decorrência de inscrição indevida de dívida oriunda de cheque sustado por desacerto comercial junto a
Transportadora Pontal
.

Contestado o feito, o juízo de origem, de ofício, reconheceu a complexidade da matéria,
em razão da
necessidade de perícia
grafotécnica
, extinguindo o
processo
, sem resolução d
e mérito, nos termos
dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformad
os
,
os Recorrentes

APARECIDO CARLOS MARTINS E ANA APARECIDA VIDAL
,
nas razões recursais,
sustenta a desnecessidade de realização de qualquer perícia técnica e, consequentemente, a inexistência de complexidade que pudesse afastar a competência dos Juizados Especiais. No mérito,
p
ugna
m
pela reforma da sentença objurgada
, a fim de que a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Não aportaram nos autos as
contrarrazões
recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022